Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738444-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TÂNIA ROSA DE LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR AO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DEMAIS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de débitos condominiais, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente. O bem em questão está gravado com alienação fiduciária em garantia e faz parte do programa “Morar Bem”, o que implica no aporte de recursos distritais para o fomento da habitação social. 2. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e consiste na constrição executória das parcelas já pagas pelo devedor fiduciário e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito. 3. Tendo em vista que a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia não se confunde com a constrição do bem em si, torna-se irrelevante a discussão sobre o modo de aquisição da coisa, isto é, se participante, ou não, de programa habitacional governamental. 3.1. Precedentes: Acórdão No 1768531, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1762256, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Órgão 3a Turma Cível; Acórdão No 1755713, Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, Órgão 3a Turma Cível; Acórdão No 1707412, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, Órgão 5a Turma Cível. 4. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora de bem de valor superior ao do débito, mormente tendo em vista que a execução se dá no interesse do credor e que eventual remanescente da penhora deve ser restituído ao devedor. 4.1. Precedentes: Acórdão No 1767343, Relator Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1663180, Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1343785, Relator Desembargador ANGELO PASSARELI, Órgão 5a Turma Cível. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 831, 832, 833, inciso I, e 836, todos do CPC, sustentando que a penhora não pode ser desprovida de razoabilidade e que as medidas executivas não devem ultrapassar limites aceitáveis, de modo que devem ser preservadas a equidade e a justiça no processo de execução. Afirma que a penhora e a alienação judicial do imóvel ensejam grave desvirtuamento da política de habitação do governo do Distrito Federal. Enfatiza que no que tange aos programas habitacionais do governo, não se mostra possível a penhora dos direitos aquisitivos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725, e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Veja-se que “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.470.438/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/3/2024). Por esta razão, detectado que, no momento da interposição do recurso especial, a insurgente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo nem demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID. 58004523), despacho este veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 29/4/2024. Contudo, a recorrente não efetuou o pagamento do preparo, sob a alegação de ausência de apreciação do pedido de gratuidade pelo juízo de primeiro grau. No despacho de ID. 59378691, foi determinado que se aguardasse o transcurso do prazo para o atendimento da determinação do despacho de ID 58004523, sob o fundamento de que a ausência de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita não implica deferimento tácito do pleito, assim como a sua concessão em momento posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Tendo em vista que a parte não providenciou o recolhimento em dobro do preparo, aplica-se o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à apontada violação aos artigos 831, 832, 833, inciso I, e 836, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sobre o pleito executório formulado, faz-se mister mencionar a previsão expressa do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, o qual admite a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, o que não se confunde com a constrição do bem imóvel em si. Portanto, ainda que o imóvel tenha sido adquirido mediante política habitacional de fomento do Governo do Distrito Federal, não há de prosperar o argumento de que a penhora recairá sobre bem público, tendo em vista que a constrição não incide sobre o bem propriamente dito, mas sim em relação às parcelas já pagas pela devedora fiduciária e que são oriundas do adimplemento das suas obrigações pessoais. Nesse diapasão, há de se rememorar que, em conformidade com o art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens presentes e futuros do devedor respondem para o cumprimento de suas obrigações. Assim, sendo constatado o interesse do credor, verifica-se a viabilidade econômica da medida executória almejada [...] Por seu turno, também não se verifica desproporcionalidade na execução, ainda que o valor do imóvel supere o montante do débito exequendo, pois, conforme relatado, há notícia nos autos de insucesso das medidas constritivas anteriormente adotadas pelo juízo primevo. Outrossim, a parte executada quedou-se inerte em indicar bem desembaraçados suficientes à satisfação integral da dívida. Portanto, no caso concreto, perde força a aplicação do princípio da economia da execução (ou da menor onerosidade possível), já que, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado apenas quando o exequente puder promover a execução por outros meios. De mais a mais, cabe ressaltar que eventual remanescente da penhora será restituído à executada, de modo que o deferimento da medida constritiva não engendraria enriquecimento ilícito do exequente em detrimento da recorrida. Diante desse quadro, exsurge o direito do credor, amparado pelo princípio da unilateralidade do interesse na atividade executória, em ver efetivada a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária vinculado ao programa habitacional ‘Morar Bem’” (ID. 53475189). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725, e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016